Tribunal: TJDFT
Processo: 0733894-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. "DESISTÊNCIA". LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO DO PREÇO PAGO. VIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de restituição integral do preço pago pelas passagens aéreas, uma vez que a "desistência" da compra teria se dado dentro do prazo de sete dias (Lei n.o 8.078/90, art. 49).
2. Fatos relevantes. (i) em 24.06.2025, a parte autora adquiriu três passagens aéreas na empresa ré (Tam Linhas Aéreas S.A.); (ii) em 26.06.2025, exerceu o direito de arrependimento e pleiteou o "cancelamento" das passagens, com o reembolso integral da quantia desembolsada; (iii) contudo, a parte ré negou a restituição na extensão pleiteada, à luz das normas setoriais e das cláusulas contratuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) determinar o reembolso integral do valor desembolsado com passagens aéreas em caso de "cancelamento" por iniciativa do adquirente (e sob quais condições).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n.o 8.078/1990 tem aplicação à relação jurídica de direito material firmada entre os litigantes, uma vez que a parte autora é a destinatária final (consumidora) do serviço de transporte aéreo contratado à parte ré (fornecedora).
5. Entretanto, consoante o princípio da especialidade normativa e tendo em vista o grau de aprofundamento de suas disposições, a Resolução n.o 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) prevalece para fins de regulação das situações de cancelamentos, reembolsos, alterações de voo, atrasos, overbooking, dentre outras relacionadas ao impacto logístico e à alta volatilidade do serviço.
6. Nesse quadrante, a referida resolução da ANAC prevê que o usuário poderá "desistir" da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até vinte e quatro horas, a contar do recebimento do seu comprovante, e desde que a compra tenha ocorrido com antecedência igual ou superior a sete dias em relação à data de embarque (art. 11).
7. No caso concreto, constata-se que a parte autora optou pelo "cancelamento" da compra de maneira intempestiva, de modo que não faz jus ao pretendido reembolso integral. Por conseguinte, deve se sujeitar às informações repassadas ao tempo da contratação, pois corretas, claras e precisas, a afastar qualquer alegação de abusividade.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/90, art. 49; Res. n.o 400/16 da ANAC, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1124869, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.09.2018.